Tribunal: TJMT
Processo: 0010044-02.2013.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010044-02.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR COELHO - CPF: 203.613.781-49 (EMBARGANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), ULISSES VIGANO JUNIOR - CPF: 544.492.009-34 (EMBARGADO), RICARDO WYPYCH - CPF: 049.154.999-79 (ADVOGADO), DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO - CPF: 655.462.619-00 (EMBARGADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO CÉSAR COELHO

EMBARGADO(S):

ULISSES VIGANO JUNIOR

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o julgador singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo.

Se evidente nos autos que o autor exerceu atividades relacionadas à empréstimo de dinheiro a juros, em desacordo com as normativas do Conselho Monetário Nacional, que restringem tais operações às instituições financeiras regularmente autorizadas, configura-se simulação de contrato de compra/venda e contrato de locação que dão ensejo à nulidade absoluta.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ROBERTO CÉSAR COELHO
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 42305490), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 40907975, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta o embargante que não se extrai provas dos fatos alegados pelos embargados, restando apenas suas alegações, mesmo porque não juntaram qualquer documento que indique operação de suposta agiotagem.

Alega que o v. acórdão usou como premissa a sentença, objeto do recurso de apelação, deixando de indicar com clareza as provas em que faz referência, devendo indicar de forma precisa e devidamente fundamentada as razões de decidir.

Afirma ser direito do ora embargante saber quais elementos formaram o convencimento do julgador, de modo que quais são as provas existentes nos autos que comprovam o empréstimo de dinheiro, bem como a comprovação quanto à simulação do negócio jurídico. Do contrário, ausentes as provas essenciais, o pedido deve ser julgado procedente (artigo 373 do CPC/15).

Assevera que comprovou a posse mansa e pacífica por longo período, cuidados com o imóvel sem qualquer objeção dos embargados.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 43587972 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
[...]
A questão sob análise trata de ação de adjudicação compulsória, em que o autor/promitente comprador exige do promitente vendedor/requeridos a outorga de escritura pública de compra e venda.

[...]

Para fundamentar a sentença, o magistrado observou o disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando improcedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão do autor/apelante, fundamentando que:

‘
Deveras, da análise dos documentos que instruem a inicial, notadamente o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28) celebrado em 28.9.2006 e o Contrato de Locação de imóvel (fls. 29/32), celebrado no mesmo dia, bem como das razões e documentos que instruem a contestação, resta evidente a existência de circunstâncias que comprovam a ocorrência do negócio simulado
.

Em primeiro lugar, por conta do preço constante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28), onde os réus teriam vendido ao autor o imóvel denominado ‘Lote nº 411-A/19, com área de 8.140, 00 m2 (oito mil, cento e quarenta metros quadrados), situado no Loteamento denominado 'Loteamento Village’, no Bairro de Chácaras, Gleba Celeste 3ª Parte, no Município de Sinop, MT’ pelo singelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

É fato público e notório que, mesmo há dez anos atrás, o valor do imóvel objeto do compromisso de compra e venda já era muito maior que o atribuído no contrato supostamente celebrado entre as partes.

Também é fato público e notório que o autor Roberto César Coelho é sócio-proprietário da empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, CNPJ 03.412.664/0001-56.’ (ID nº 30553981).

Como se nota, o julgador singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos e manifestações das partes, mostrando-se suficientes as provas já trazidas ao processo, as quais serão analisadas neste Tribunal, inclusive a alegação de decadência.

Ademais, ao fundamentar a sentença, o juiz a quo também citou caso semelhante decidido em outro processo, não havendo, assim, a necessidade de abrir vista às partes, a fim de se manifestar sobre outro julgado ou o documento – ‘Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de R C COELHO FOENTO MERCANTIL LTDA’ – de pleno conhecimento do autor, conforme se vê do ID nº 30553983. Vejamos o seguinte trecho da sentença:

‘Desse modo, embora não seja atividade própria das empresas de fomento mercantil, resta evidente que a empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, por seu sócio proprietário Roberto César Coelho, tem exercido atividades relacionadas à empréstimo de dinheiro a juros, em desacordo com as normativas do Conselho Monetário Nacional, que restringem tais operações às instituições financeiras regularmente autorizadas.

Tal conduta, inclusive, já foi constatada por este juízo em outra ação que por aqui tramita (Cód. 117392), onde foi reconhecida a nulidade do negócio simulado.
’ (ID nº 30553982) (g.n.). [...]

No caso em tela, verifica-se que as partes firmaram, em 28/09/2006, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno (ID nº 30552493), registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT em 20/10/2006 (ID nº 30552496), registrado sob o nº 02 da Matrícula nº 26.476, sendo pactuado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago através de uma entrada de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) no ato da assinatura do Compromisso e o valor remanescente de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a ser pago em 1º/10/2007.

Outrossim, consta no ID nº 30552494 o Contrato de Locação celebrado entre as partes, em 28/09/2006, tendo por objeto o mesmo imóvel, na quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do conjunto probatório constante nos autos, possível verificar que, de fato, resta comprovada a ocorrência de negócio jurídico simulado, ou seja, empréstimo de dinheiro, mediante cobrança de juros.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular bem decidiu pela improcedência da ação de adjudicação compulsória, nos seguintes termos:

‘[...] A ação de adjudicação compulsória é a medida adequada para o promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura pública de compra e venda, ou obter do juízo o provimento judicial que supra a sua inércia, conforme prevê o artigo 1418 do Código Civil, in verbis:

‘Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.’ [...]

No que diz respeito ao mérito da demanda, constata-se que o pedido inicial não merece acolhimento.

Deveras, da análise dos documentos que instruem a inicial, notadamente o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 26/28) celebrado em 28.9.2006 e o Contrato de Locação de imóvel (fls. 29/32), celebrado no mesmo dia, bem como das razões e documentos que instruem a contestação, resta evidente a existência de circunstâncias que comprovam a ocorrência do negócio simulado.

Em primeiro lugar, por conta do preço constante do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
(fls. 26/28), onde os réus teriam vendido ao autor o imóvel denominado ‘Lote nº 411-A/19, com área de 8.140,00 m
2
(oito mil, cento e quarenta metros quadrados), situado no Loteamento denominado 'Loteamento Village’, no Bairro de Chácaras, Gleba Celeste 3ª Parte, no Município de Sinop, MT’ pelo singelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

É fato público e notório que, mesmo há dez anos atrás, o valor do imóvel objeto do compromisso de compra e venda já era muito maior que o atribuído no contrato supostamente celebrado entre as partes.

Também é fato público e notório que o autor Roberto César Coelho é sócio proprietário da empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, CNPJ 03.412.664/0001-56.

No Brasil, empresas de fomento mercantil (factoring) não estão autorizadas a conceder empréstimo de dinheiro, mediante a cobrança de juros. A atividade de fomento está relacionada à prestação de serviços de assessoria empresarial, gestão e compra de direitos de crédito decorrentes de venda mercantil, dentre outras. [...]

Todavia, as circunstâncias objetivas da causa demonstram que, em verdade, o que houve foi, de fato, empréstimo de dinheiro, mediante o pagamento de juros, conforme pode-se constatar da ata notarial lavrada em 16.4.2014 (fls. 97/101), pelo escrevente juramentado Elso da Trindade Junior, do 2º Ofício Notarial - Tabelionato Paracena, da comarca de Pato Branco/PR, onde constata-se a existência de dívida dos réus para com a empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda’, relativas a operações de empréstimo de dinheiro a juros.

Desse modo, embora não seja atividade própria das empresas de fomento mercantil, resta evidente que a empresa ‘R.C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.’, por seu sócio proprietário Roberto César Coelho, tem exercido atividades relacionadas à empréstimo de dinheiro a juros, em desacordo com as normativas do Conselho Monetário Nacional, que restringem tais operações às instituições financeiras regularmente autorizadas.

Tal conduta, inclusive, já foi constatada por este juízo em outra ação que por aqui tramita (Cód. 117392), onde foi reconhecida a nulidade do negócio simulado.

No caso, as provas dos autos indicam que, em verdade, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pagos mensalmente pelos réus ao autor, não se referiam aos aluguéis devidos por força do ‘contrato de locação’ celebrado entre as partes, mas aos juros do empréstimo tomado por eles.

Assim, as alegações esposadas pelos réus na contestação mostram-se verossímeis, corroboradas pelas provas contidas nos autos, dando conta de que o ‘Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda' celebrado em 28.9.2006 fls. 26/28 e também o ‘contrato de locação de imóvel’ (fls. 29/32), celebrado na mesma data, não passaram de mera ‘simulação’ a fim de maquiar e garantir o empréstimo contraído, por exigência do credor.

De fato, ‘simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade
’
. [...]

Evidentemente, havendo dívida dos réus para com o autor, deve ele adotar as medidas adequadas e legítimas para recuperação de seu crédito, pelas vias legais, porquanto os negócios jurídicos simulados, como comprovado nos autos, não possuem o condão de conduzi-lo à satisfação pretendida.

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial de adjudicação compulsória. [...]’ (ID’s nº 30553981 e nº 30553982) (g.n.).

Com essas considerações, de se acolher a tese dos requeridos, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, de que a Promessa de Compra e Venda serviu como garantia ao empréstimo e os aluguéis se referem aos juros do referido empréstimo, configurando, portanto, clara simulação de negócio jurídico a referida escritura, não havendo que se falar em convalidação do negócio.

Ora, conforme bem exposto na sentença, há nítida demonstração no processo de que houve empréstimo de dinheiro, mediante o pagamento de juros, consoante se constata da Ata Notarial lavrada em 16/04/2014 (ID’s nº
s
30553968, 30553969 e 30553970), pelo escrevente juramentado ELSO DA TRINDADE JUNIOR, do 2º Ofício Notarial – Tabelionato Paracena, da Comarca de Pato Branco/PR, onde se vê a existência de dívida dos requeridos para com a empresa R.C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA, relativas à operações de empréstimo de dinheiro a juros. [...]
” (ID nº 40907975) (g.n.).

Com efeito, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020